Tribunal: TJPA
Processo: 0016689-06.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão julgador: ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0016689-06.2015.8.14.0301

APELANTE: INACIO DA SILVA AMORIM

APELADO: TOP NORTE COMERCIO DE VEICULOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

EMENTA

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM VEÍCULO AUTOMOTOR. INEXISTÊNCIA DE PROVA TÉCNICA DO DEFEITO OU NEXO CAUSAL. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação contra sentença que julgou improcedente ação indenizatória por alegada má prestação de serviços em veículo adquirido zero quilômetro e submetido a reparos em concessionária autorizada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se restou comprovada a má prestação dos serviços ou vício no veículo capaz de ensejar a responsabilidade civil da concessionária.

III. Razões de decidir

3. Houve inversão do ônus da prova em favor do consumidor, cabendo à concessionária demonstrar a regularidade do serviço prestado, o que foi feito mediante apresentação das ordens de serviço.

4. O autor, por sua vez, não apresentou laudo pericial ou prova técnica idônea que pudesse atestar a existência de defeito de fabricação ou falha nos serviços realizados.

5. A mera repetição de problemas mecânicos e a existência de guinchamentos não constituem prova cabal do nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

6. O conjunto probatório não se mostrou suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito do apelante, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "Na ação indenizatória por alegada má prestação de serviços em veículo automotor, é imprescindível a produção de prova técnica que comprove o defeito e o nexo causal, não bastando a simples alegação de problemas recorrentes no automóvel."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os , Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação Cível, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por INÁCIO DA SILVA AMORIM em face da sentença proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos da Ação Ordinária de Indenização por Danos Materiais e Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em face de TOP NORTE COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA.

O apelante ajuizou a ação com o objetivo de ser indenizado por suposta má prestação de serviço em seu veículo, alegando recorrentes problemas mecânicos no automóvel desde zero quilômetro e dentro do prazo de garantia. Que, por diversas ocasiões, levou o veículo à concessionária para reparo. Que, em 07/07/2014, foi cientificado acerca de um orçamento no valor total de R$ 13.458,70 (treze mil e quatrocentos cinquenta e oito reais e setenta centavos). Que argumentou que o veículo ainda estava na garantia e, portanto, não deveria pagar pelo serviço, mas a execução do serviço em garantia lhe foi negado. Que, devido à resistência da requerida, resolveu pagar pelo serviço. Requereu indenização por danos materiais e morais.

A apelada, em contestação, sustentou que o autor não se desincumbiu do ônus de comprovar a prática de ilícito da concessionária, que sempre sanou os problemas apresentados pelo veículo do autor quando acionada, que os serviços que estavam na garantia foram realizados sem custo e que a recusa na realização do último serviço em garantia se deu por culpa exclusiva do autor que utilizou combustível inapropriado (orçamento 233930, no valor de R$ 13.458,70), que o veículo foi entregue na concessionária em 24/06/2014 e o autor não autorizou a realização do serviço e tampouco procedeu à retirada do veículo, embora notificado via telefone e telegrama para fazê-lo. Que realizou o pagamento relativo ao orçamento somente 16/10/2015, tendo o veículo permanecido no pátio da concessionária por todo esse período.

A juízo
a quo
, apesar de ter invertido o ônus da prova em favor do consumidor, considerou que a documentação apresentada não foi suficiente para comprovar de forma segura e inequívoca a má prestação de serviço por parte da concessionária. Destacou, ainda, que o autor não providenciou uma perícia no motor do veículo, a fim de atestar se as peças citadas nas ordens de serviço foram corretamente empregadas, pelo que sentenciou nos seguintes termos:

“...Assim sendo, entendo que não procede os pedidos de indenização por parte do autor por não haver provas nos autos de que os serviços realizados pela ré no veículo do autor foram de má qualidade e, não somente isso, que tenham contribuído para os defeitos relatados na inicial.

Isto posto, JULGO TOTALMENTE IMPROCEDENTE a ação promovida pelo autor contra a ré nos termos do art. 487, I, do CPC, extinguindo-o em seu mérito....”

sic

O apelante, em suas razões recursais, sustenta a necessidade de reforma da sentença, reiterando que a concessionária tem responsabilidade objetiva e solidária pelo vício do produto, conforme o Código de Defesa do Consumidor, que o ônus da prova da ausência de problemas mecânicos cabia à apelada, que se limitou a alegar mau uso do veículo sem qualquer comprovação. Que houve demonstração do defeito no veículo, do prejuízo e do nexo de causalidade com a conduta do fornecedor, visto que o carro foi guinchado diversas vezes para reparo na oficina da requerida. Requereu a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

Contrarrazões pela manutenção da sentença.

É o relatório. VOTO.

VOTO

Aguardando inclusão em pauta de julgamento em plenário virtual.

Conheço o recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. No mérito, contudo, o apelo não merece provimento.

A presente controvérsia cinge-se em averiguar se o autor, ora apelante, conseguiu demonstrar a má prestação de serviço por parte da concessionária ou o alegado defeito de fabricação em seu veículo, que lhe teriam causado danos passíveis de reparação.

É cediço que o Código de Defesa do Consumidor, em seu artigo 6º, VIII, permite a inversão do ônus da prova em favor do consumidor, quando for verossímil sua alegação ou quando ele for hipossuficiente na relação. No caso em tela, o juízo de primeiro grau inverteu o ônus da prova, de modo a exigir que a concessionária ré demonstrasse a regularidade do serviço prestado e a ausência de vício no veículo.

A parte apelada, por sua vez, cumpriu sua obrigação processual ao apresentar as ordens de serviço que detalham os serviços e peças utilizados no veículo. A sentença, ao analisar tais documentos, concluiu que, apesar da inversão, não foi possível atribuir de forma "segura e inequívoca" que houve má prestação de serviço.

A alegação do apelante de que o veículo apresentou problemas mesmo após as revisões, e que houve curto espaço de tempo entre um reparo e a "parada completa do carro", embora sugestiva, não se traduz em prova cabal da falha do serviço. Os documentos juntados pelo autor, como ordens de serviço e telegramas, demonstraram a entrada do veículo na oficina, mas não comprovam, por si só, o nexo de causalidade entre a conduta da concessionária e os danos alegados.

A sentença também aponta que os documentos de vistoria de guincho, que o apelante sustenta serem inidôneos para provar mau uso, mostram "diversos abalroamentos pequenos o que evidenciam uso intenso e descuidado do veículo por parte do autor".

Nesse contexto, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar os fatos constitutivos do seu direito, qual seja, a má prestação do serviço ou o defeito de fabricação que teriam gerado os danos materiais e morais. Ao passo que a parte agravada demonstrou ter prestado os serviços, como ressaltado na sentença.

Ante o exposto, em consonância com a sentença do juízo de primeiro grau, VOTO pelo não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença em todos os seus termos por seus próprios fundamentos. Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC. Contudo, suspendo a cobrança ante o deferimento dos benefícios da justiça ao apelante.

P. R. I. C.

Belém/PA, data e assinatura eletrônica.

Desembargadora
ANTONIETA MARIA FERRARI MILEO

Relatora

Belém, 16/10/2025